Tribunal: TJES
Processo: 0016398-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016398-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016398-78.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.

OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
. MERA IRRESIGNAÇÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Na espécie, foi realizado efetivo juízo de avaliação das provas produzidas, não havendo omissão que exija esclarecimento.

3. A contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere a existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Não é o que ocorre no presente caso, em que os aclaratórios foram utilizados para manifestar mera discordância com as razões de decidir, não havendo vícios na decisão colegiada que exijam saneamento.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016398-78.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
ANDRE LUIZ DE LACERDA
em face do v. Acórdão de id. 8407093, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo réu.

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e contraditório porque, aplicando entendimento jurisprudencial relativo à importância da palavra da vítima, não teria indicado quais seriam os elementos probatórios que confirmam a versão da ofendida. Também argumenta que há contradição na aplicação da jurisprudência selecionada, porque, na hipótese, os fatos ocorreram em via pública.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição ou omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios.

2. Há óbice para aplicação do concurso material na espécie, considerando que a prisão simples e a detenção são sanções com naturezas jurídicas distintas, sendo inviável o somatório das penas.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Pena redimensionada ex officio.

Quanto à omissão arguida, verifica-se que foram apontados no voto condutor os elementos circunstanciais que permitem concluir pela autoria delitiva, sendo o depoimento da vítima, contrastado com o depoimento do réu, crucial para a averiguação dos fatos.

Em outras palavras, foi realizado efetivo juízo de avaliação das provas produzidas, não havendo omissão que exija esclarecimento.

Por fim, a contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere à existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas.

Na espécie, o embargante aduz que fora utilizada na decisão colegiada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça cuja
ratio decidendi
refere-se a crimes praticados em situações de clandestinidade, o que não teria ocorrido no caso em exame, pois o crime teria acontecido na rua, à vista de todas as pessoas.

Ocorre que a jurisprudência selecionada fala mais:
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que
em muitos casos
ocorrem em situações de clandestinidade”.

T
rata-se de um adendo, portanto, e não uma circunstância fática limitadora. Ademais, nos termos expressos na denúncia, não há menção
expressa
ao fato de que os delitos foram praticados em via pública.
Com efeito, o que se quer dizer é que nos crimes de violência doméstica o depoimento da vítima tem especial valor probante.

Diante do exposto, verifica-se na verdade, que os aclaratórios foram utilizados para manifestar mera discordância com as razões de decidir, não havendo vícios na decisão colegiada que exijam saneamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)